Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700221-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE AGRAVADO: SAMUEL MARTINS DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE contra decisão do juízo a quo que deixou de receber o recurso inominado interposto pelo reconhecimento de sua intempestividade. É o relatório. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o recurso inominado interposto pelo réu foi dado como intempestivo pelo juízo de origem, que deixou de encaminhá-lo ao órgão colegiado. Tal decisão não é absoluta e deve ser revista na instância recursal, pois, Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas pelos Juizados, portanto, cabe a este órgão julgador analisar os pressupostos de admissibilidade do Recurso Inominado, consoante disposto no art. 1.011, §3o do CPC. Assim, em que pese o juiz de origem ter negado seguimento ao recurso, a Turma não está vinculada à análise efetuada. Diante de tais considerações, defiro o efeito suspensivo requerido para determinar, após a intimação do recorrido para contrarrazões, a remessa do recurso inominado a esta relatoria para a análise dos requisitos de admissibilidade, em especial, da tempestividade. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator